Tribunal: TJMMG
Processo: 2000814-53.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIAS CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O ARRESTO DE BENS PARA ASSEGURAR O RESSARCIMENTO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE - DEMONSTAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - NECESSIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000814-53.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/02/2022 Publicação: 17/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIAS CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O ARRESTO DE BENS PARA ASSEGURAR O RESSARCIMENTO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Clésio Salgado de Carvalho e Rubens José Duarte e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de admissibilidade dos recursos, suscitada pela douta procurada de justiça, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de Evento 38-DEC2, porque presentes os pressupostos da medida cautelar deferida. RELATÓRIO Trata-se de recursos interpostos pelas Defesas do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho e do 3º Sgt PM Rubens José Duarte em face da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (2ª AJME), no sentido de deferir o pedido do Ministério Público de arresto dos bens imóveis e ainda estabelecer os valores do dano moral (ata de sessão de deliberação do dia 25 de março de 2021 e decisão, juntadas no Evento 38 - AJME). O Ministério Público denunciou o 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho como incurso nas penas do artigo 308, caput, do Código Penal Militar, por quatro vezes, do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (por duas vezes), do artigo 312 do Código Penal Militar e dos artigos 38 e 38-A da Lei n. 9.605/98, em concurso material de delitos; e o 3º Sgt PM Rubens José Duarte como incurso nas penas do artigo 308, caput, do Código Penal Militar, do artigo 312 do Código Penal Militar e dos artigos 38 e 38-A da Lei n. 9.605/98, em concurso material de delitos. A ação distribuída sob o número 2000831-89.2020.9.13.0002. Originam-se estes autos do pedido do Ministério Público do Estado de Minas Gerias de concessão de medidas assecuratórias patrimoniais de arresto de bens móveis e imóveis estranhos aos delitos narrados na denúncia, adquiridos antes ou depois de suas práticas, em face do 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho e do 3º Sgt PM Rubens José TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Duarte, para fins de assegurar o pagamento da indenização por dano material e moral coletivo, até o limite de R$1.887.127,62, nos termos do artigo 215 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), decorrente da suposta praticada de atos de corrupção e crimes ambientais, cuja Ação Penal Militar tramita nos Autos n. 2000831-89.2020.9.13.0002 (Evento 1 – INIC1 – AJME). Requereu, ainda, a determinação de indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em quaisquer contas bancárias ou instituições financeiras, por intermédio do sistema BACENJUD; dos bens imóveis, por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (http://www.indisponibilidade.org.br), ou, em caso de inconsistência do sistema, mediante a averbação de cláusula de inalienabilidade em todos os bens imóveis localizados na cidade de Cássia; e, por fim, dos veículos, por intermédio do sistema Renajud ou ofícios ao DETRAN/MG. O meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME determinou a intimação do Ministério Público, para que, em síntese, juntasse a documentação probatória da medida (Evento 3 - AJME), cuja diligência foi cumprida pelo membro do parquet no Evento 6 - AJME. No Evento 9 - AJME, o juízo da 2ª AJME determinou nova intimação ao Ministério Público, para que informasse as medidas judicias adotadas em relação aos civis. O Ministério Público informou que requereu a medida assecuratória patrimonial de arresto em relação aos civis na Justiça Comum, sendo que aquele Juízo ainda não havia se pronunciado sobre qualquer medida compensatória ou indenizatória em relação aos danos ambientais perpetrados pelos agentes civis (Evento 14 – AJME). Por considerar que a competência para apreciar as medidas assecuratórias penais é do Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, ex vi do art. 213, inciso VI, da Lei Complementar n. 59/01, o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME levou o pedido do Ministério Público à apreciação do órgão colegiado. Na data de 25 de março de 2021, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 2ª AJME, por unanimidade de votos, indeferiu o arresto dos bens móveis e, por maioria de quatro votos a um, deferiu o arresto dos bens imóveis e, ainda, estabeleceu os valores do dano moral e material. Ficou vencido o Juiz Militar Maj PM Célio Rosa Pinto, que indeferiu o arresto do bem imóvel, por entender que os bens não se encontram sob a administração militar (art. 215 do CPPM) – Evento 38 - AJME. O 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho interpôs recurso em face da decisão (Evento 71 – MANI – AJME). O 3º Sgt PM Rubens José Duarte interpôs recurso em sentido estrito (Evento 77 – RAZRECUR1 – AJME), por considerar que a Justiça Militar é incompetente para aplicar medidas assecuratórias patrimoniais quando não se tratar de lesão ao patrimônio sob a administração militar, nos termos do art. 215 combinado com o art. 516, alínea “e”, todos do CPPM, além de considerar a ocorrência de outras ofensas a princípios constitucionais e a outros dispositivos processais castrenses e da seara do bem de família (por possuir o precitado réu, como imóvel residencial, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 única casa, onde reside com sua família, ora sob efeitos do arresto), inclusive, de violação do princípio da dignidade humana. Arguiu que o patrimônio (bem) supostamente lesado não se encontrava sob a Administração Militar e, ainda, se trata do único bem imóvel de sua propriedade e posse, sendo casa residencial, onde coabita com sua família, inexistindo outros bens imóveis, e nesse caso, deve-se aplicar o contido no art. 217 do CPPM, por se tratar de bem insuscetível de arresto e não penhoráveis, com fundamento no art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.009, de 29 de março de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Requereu que seja reformada a decisão interlocutória contida no item 5 do Evento 38, para afastar o arresto e todos os seus efeitos do imóvel residencial de sua propriedade e posse. O meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME, com vista no princípio da fungibilidade recursal, recebeu o recurso de Evento 77 como apelação, assim como a manifestação de Evento 71, por não ser hipótese de recurso em sentido estrito (Evento 81 – DEC1 – AJME). O 2º Sgt PM QPR Clésio Salgado de Carvalho apresentou suas razões recursais no Evento 114 – AJME. Disse que o Ministério Público requereu, entre outras medidas cautelares, a busca e apreensão nos endereços residenciais e de imóveis utilizados pelo acusado militar afim de conseguir bens para saldar eventuais débitos causados pelas suas supostas condutas ilícitas contra o meio ambiente. Disse, ainda, que foi localizado pelos agentes um contrato particular de compra e venda de um lote em que figura como suposto comprador o filho do investigado, Tiago Salgado de Carvalho. Informou que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pleiteou o arresto desse imóvel, o Lote 14 do Loteamento Recanto dos Pássaros, como medida cautelar para garantir o pagamento dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos, em caso de uma eventual sentença condenatória de Clésio. Ressaltou que o apelante nunca foi proprietário do imóvel; contudo o pedido do Ministério Público foi deferido pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça. Aduziu que, por força do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade dos bens imóveis só se transfere com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, não sendo relevante, nesse sentido, a existência (ou não) de um contrato particular de compra e venda. Nesse aspecto, esclareceu que o bem, sobre o qual recaiu o arresto, sequer tem como proprietário o filho do ora recorrente, mas sim um terceiro, o Sr. Vitor Afonso Mizael, conforme registro em cartório de registro de imóvel. Suscitou que é impossível arrestar bem de terceiro para garantir qualquer débito do recorrente. Alegou que o artigo 215 do CPPM dispõe sobre medida cautelar perante a Justiça Militar, sendo um meio específico para ressarcir danos causados no patrimônio da própria administração militar. Sustentou que o suposto dano causado pelo acusado não foi a nenhum patrimônio que se encontra sob a administração militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demonstrando mais uma vez a gritante ilegalidade da medida requerida pelo Ministério Público. Aduziu que não foi demonstrada pelo Ministério Público a urgência do arresto, visto que não há nenhum indício de risco de perda real ou deterioração do bem no curso do procedimento e que, em momento algum, não demonstrou qualquer intenção de frustrar o pagamento de indenização em caso de uma eventual sentença condenatória. Argumentou que, à luz da presunção de inocência e do princípio da boa-fé, não se pode simplesmente presumir que o acusado irá se eximir da sua responsabilidade civil perante uma possível sentença condenatória. Salientou que a presunção de inocência impõe aos julgadores e operadores da Justiça o entendimento de que o acusado irá responder a todos os chamados da Justiça, somente podendo decidir contrariamente com provas robustas contrárias a esta presunção. Destacou que não há a menor possibilidade de perdimento de um imóvel que nunca lhe pertenceu. Sendo assim, para que pudesse ser legitimamente aplicada a medida desejada pelo parquet, seria necessário que o imóvel fosse da propriedade do apelante e que apresentasse risco a sua manutenção e existência até o fim do processo, sendo que, no caso concreto, não é possível aferir nenhuma das duas possibilidades, uma vez que o imóvel é de terceiro, um lote não se perde com o tempo e não há provas incontestes de que o apelante pretendia se desfazer de um imóvel que não é seu. Afirmou que o Ministério Público não acostou aos autos um laudo técnico que demonstra qual é a extensão dos danos ambientais causados supostamente pelo apelante, nem mesmo do possível valor que poderia vir a ser fixado a título de danos materiais. Ainda nesse ponto, aduziu que a presença do laudo pericial é indispensável para o deferimento da medida cautelar, para demonstrar se há, ou não, proporcionalidade na medida e nos valores fixados aos supostos danos materiais em caso de uma eventual sentença condenatória. Sustentou a necessidade de um direcionamento técnico e que não podemos nos ater a justificativas como a apresentada pelo Ministério Público no sentido de “se tratar de uma área de preservação permanente, na hipótese versada nos autos, dispensa grandes conhecimentos técnicos [...]”, porquanto a vontade deliberada de punir não pode ultrapassar o conhecimento técnico a respeito de determinadas matérias. Ao final, requereu seja revogada a medida cautelar para afastar o arresto e todos os seus efeitos do lote de propriedade de Vitor Afonso Mizael, uma vez que não existe arresto de bem de terceiros. Na remota hipótese do não acolhimento do pedido anterior, requereu seja revogada a medida cautelar por ter sido comprovado que as ações do apelante nunca recaíram sobre bens da administração militar (inteligência do art. 215 do CPPM). O Ministério Público contra-arrazoou os recursos de apelação das Defesas dos acusados (Evento 127 – CONTRAZ1 – AJME). Requereu que o recurso do 3º Sgt PM Rubens José Duarte não seja conhecido pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mais absoluta inadequação e que a apelação do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho seja conhecida, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, requereu que ambas apelações sejam improvidas, uma vez que a decisão de primeiro grau respeita as disposições legais aplicáveis à espécie. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 12 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Inicialmente, quanto à admissibilidade dos recursos, muito embora o apelo interposto pela Defensoria Pública no patrocínio dos interesses do acusado Clésio (eventos 71 e 114) seja próprio, tempestivo, devidamente processado e a parte legítima, devendo ser conhecido, o mesmo não se pode dizer sobre o recurso em sentido estrito do réu Rubens. Isso porque, da decisão que defere o arresto de bens não cabe recurso em sentido estrito, já que tal situação não se encontra enumerada no rol taxativo do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, o que significa que o recurso interposto pelo acusado Rubens não é próprio para a finalidade a que se destina, ou seja, não foi previsto legalmente para a situação concreta, não podendo, portanto, ser conhecido. Se, contudo, ultrapassada a preliminar de impropriedade de um dos recursos e ambos forem conhecidos, seguem as suas apreciações. Em primeiro lugar, no que tange à alegação de incompetência da Justiça Militar para determinar o arresto dos bens em questão ante a ausência de conduta atentatória contra o patrimônio sujeito à administração militar (evento 77 - fls. 07 e evento 114 - fls. 05/07), não merece guarida, uma vez que a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível e, como os réus militares estão sendo processados perante a justiça castrense pelos crimes ambientais por eles cometidos no exercício de suas funções, não resta alternativa senão determinar o arresto de bens imóveis, a fim de se garantir o pagamento da indenização requerida em caso de eventual condenação. De mais a mais, as atividades da Polícia Militar do Meio Ambiente são direcionadas, justamente, à tutela do patrimônio natural, motivo pelo qual se revela inadmissível que policiais militares integrantes de tais unidades especializadas ajam de forma contrária aos princípios que norteiam a proteção ambiental, autorizando a prática de queimadas e desmatamentos em troca de vantagens indevidas. Em segundo lugar, quanto à tese apresentada pelo apelante Rubens no sentido de que o imóvel matriculado sob o n. R.2-19.673 constitui bem de família, não podendo, por isto, ser objeto de arresto (evento 77 - fls. 07/10), cumpre ressaltar que a alegação defensiva não veio acompanhada de nenhuma prova, restando impossibilitada a constatação efetiva sobre ser ou não o bem a única residência do referido apelante e de sua família. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já teve oportunidade de se posicionar em situação análoga, como pode ser conferido no recente julgado a seguir: • APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Uma vez arguida a tese de impenhorabilidade do bem de família, compete a quem alega comprovar que o bem objeto da penhora de fato se enquadra nos requisitos legais estabelecidos no art. 1º da lei n. 8.009/1990. - Não é razoável exigir do devedor a exibição das certidões negativas de todos os registros de imóveis do país para comprovar a ausência de bens. Contudo, é razoável a apresentação, ao menos, das certidões dos registros de imóveis referentes ao seu domicílio. - A mera alegação sem provas de que o imóvel constrito se trata de bem de família e, via de consequência, impenhorável não é suficiente a ensejar a exclusão da garantia hipotecária. - Não tendo a embargante comprovado satisfatoriamente que o imóvel penhorado pode ser classificado como bem de família, não há que se falar em reconhecer sua impenhorabilidade. - Recurso ao qual se dá provimento. - g.n. (TJMG - 20ª Câmara Cível - Apelação Cível n. 1.0000.21.013713-9/001, Rel. Des. Lílian Maciel, julg. em 19/05/2021, pub. em 20/05/2021) Em terceiro lugar, também não possui razão o apelante Clésio quando afirma que nunca foi proprietário do lote 14 situado no Loteamento Recanto dos Pássaros, em Cássia (evento 114 - fls. 02/04), uma vez que, muito embora este tenha sido formalmente adquirido pelo seu filho Tiago Salgado de Carvalho e ainda esteja registrado no nome do antigo dono Vitor Afonso Mizael, as informações levantadas pelo GAECO de Passos apontam que quem procedeu ao pagamento das parcelas do valor acordado pelo terreno foi o próprio acusado Clésio (evento 6 - DOC15 e DOC21), o que significa que Tiago Salgado de Carvalho se trata de um verdadeiro “laranja” e evidencia a tentativa de dissimulação da real propriedade do bem, fato que não pode ser ignorado pela justiça. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pelo 3º Sgt PM RUBENS JOSÉ DUARTE (evento 77) e pelos conhecimento e improvimento do interposto pela Defensoria Pública no patrocínio dos interesses do 2º Sgt PM QPR CLÉSIO SALGADO DE CARVALHO (eventos 71 e 114), mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que deferiu o arresto dos bens imóveis de ambos os apelantes (evento 38). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Sobre a admissibilidade dos recursos, a eminente procuradora de justiça suscita uma preliminar de que, muito embora a parte seja legítima, o apelo interposto pela Defensoria Pública no patrocínio dos interesses do acusado Clésio (Eventos 71 e 114) seja próprio, tempestivo e devidamente processado, devendo ser conhecido, o mesmo não se pode dizer sobre o recurso em sentido estrito do réu Rubens. Afirmou que da decisão que defere o arresto de bens não cabe recurso em sentido estrito, já que tal situação não se encontra enumerada no rol taxativo do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Requereu o não conhecimento do recurso interposto pelo acusado Rubens. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Conforme se vê no Evento 81-DEC1 – AJME, o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), com fulcro na fungibilidade recursal, recebeu o recurso de Evento 77 (recurso em sentido estrito interposto pelo 3º Sgt PM Rubens José Duarte) como apelação, assim como a manifestação de Evento 71, pois não é hipótese de recurso em sentido estrito. Ratifico o entendimento adotado pelo nobre magistrado, razão pela qual recebo os recursos, por serem então tempestivos. No mérito, as defesas dos militares alegam a impenhorabilidade do bem arrestado, por se tratar de bem de família, a ausência de competência da Justiça Militar, uma vez que o patrimônio (bem) supostamente lesado não se encontrava sob a Administração Militar, a impossibilidade do arresto em bens de terceiro, a ausência de demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, além da ausência de laudo técnico, o que não merece ser provido, data venia. As medidas cautelares de natureza patrimonial visam assegurar a reparação civil do dano causado pela infração ao meio ambiente, sendo certo que o arresto, diferentemente da medida cautelar de sequestro, não demanda a averiguação da origem lícita do bem – art. 215 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP). A Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, estabelece, em seu art. 3º, inciso VI, a quebra desta impenhorabilidade do bem de família no caso em que for para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Por essa razão, não há que se falar em impenhorabilidade do bem arrestado por se tratar de bem de família. Ademais, a averbação de cláusula de inalienabilidade do imóvel não prejudica a fruição da posse dos apelados, respeitando-se a dignidade dos acusados até o final do processo criminal. A reversão do imóvel à administração pública para fins de reparação pelos ilícitos cometidos só ocorrerá após o trânsito em julgado de uma decisão condenatório. No tocante à alegada ausência de competência da Justiça Militar, uma vez que o patrimônio (bem) supostamente lesado não se encontrava sob a Administração Militar, há de se lembrarem os exatos termos do art. 109 do Código Penal Militar (CPM), que assim dispõe: Obrigação de reparar o dano Art. 109. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime; Perda em favor da Fazenda Nacional II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desta feita, no meu modesto entendimento, é plenamente possível a aplicação do art. 387, inciso IV1, do CPP comum na Justiça Militar, utilizando-se, para tanto, o contido no art. 3º, do Código de Processo Penal Militar, em uma interpretação sistemática. Não se pode perder de vista o ressaltado pelo respeitável Juízo “a quo” de que, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, os crimes previstos na legislação penal praticados por militares no exercício de suas funções eram processados e julgados pela Justiça comum, em que se fixava o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, especialmente nos crimes contra o meio ambiente, sendo certo que uma simples mudança de competência não tem o fundamento jurídico a justificar sua negativa de aplicação. Agir de modo diferente seria dar tratamento jurídico diferenciado a militares e civis, no que diz respeito a este tema, ferindo o princípio da isonomia. Nesse aspecto, coaduno com o argumento do Ministério Público de que estabelecer o valor mínimo de indenização em sentença penal condenatória, uma vez constatada a prática de ilícitos, é uma política criminal estabelecida pelo legislador no campo do processo penal lato sensu, quando o acusado teve a oportunidade de exercitar o contraditório e a ampla defesa, porquanto o pedido foi realizado na denúncia. No que concerne à alegada ausência de demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, saliente-se, que segundo a disposição do art. 215 do Código Penal Militar, o arresto de bens do acusado poderá ser decretado pela autoridade judiciária militar, para satisfação do dano causado pela infração penal no tocante aos imóveis, para evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave, antes da inscrição e especialização da hipoteca legal. Nesse ponto, o Ministério Público demonstrou que, após oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia, apurou-se que o 3º Sgt PM Rubens José Duarte e o 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho não possuíam imóveis registrados em seus nomes. No entanto, com a expedição de ofício ao 2º Cartório de Notas da Comarca de Cássia, apurou-se que, no ano de 2018, o 3º Sgt PM Rubens José Duarte adquiriu o imóvel registrado sob a matrícula n.º R.2-19.673 1 Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer; II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões; IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título Xl deste Livro; VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1°, do Código Penal). §1° O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. §2° O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia pelo valor de R$ 162.276,00 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais). Ocorreu que o referido acusado não levou a referida escritura pública a registro, apesar de ser o proprietário fático do bem, optando por manter o imóvel formalmente registrado em nome do outorgante da escritura pública, o senhor Daniel Duarte Paes (Evento 6-DOC 8/10). De igual maneira, em relação ao 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, tem-se que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo “a quo”, o Ministério Público encontrou em sua residência um contrato particular de compra e venda que tem por objeto o Lote 14 do Loteamento Recanto dos Pássaros, todavia figurou como comprador o filho do acusado, Tiago Salgado de Carvalho (Evento 6 – DOC 11). A evidência de que o imóvel foi comprado efetivamente pelo acusado vem do fato que foram encontrados na residência do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento do referido imóvel, cujos boletos foram debitados na conta bancária do militar, e não de seu filho (Evento 6 – DOC 12/20). Percebe-se que os apelantes agem com o fim de ocultar a real propriedade dos bens, razão pela qual a medida liminar irá evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave, antes da inscrição e especialização da hipoteca legal, nos exatos termos da hipótese legal permissiva da medida cautelar patrimonial (art. 215, letra “a”, do CPPM) Ainda, nesse ponto, ressalte-se que o imóvel está em nome de terceiro, mas há demonstração de que, de fato, o apelante tem a posse e possui documentos que demonstram ter adquirido a propriedade do imóvel mediante contrato de compra e venda, com reconhecimento de firma dos contratantes. No que tange a ausência de laudo técnico alegada pela defesa do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, verifica-se dos autos que o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME instou o ilustre representante do Ministério Público a demonstrar, por meio de laudos técnicos, a efetiva destruição das áreas de preservação, bem como apresentar o ato normativo do IBAMA ou documento equivalente de órgão oficial, que fixa os custos de reflorestamento por hectare, esclarecendo o fator de correção apresentado, sob pena de indeferimento da medida assecuratória. Em resposta, o Ministério Público se manifestou no Evento 6, sendo que trouxe laudos juntados no Evento 6 DOC2 a DOC5. Assim, diante da prova da materialidade do delito e de elementos indiciários de autoria, os quais integram a denúncia, e ressaltados na fundamentação da decisão de deferimento da medida cautelar constrição patrimonial para se assegurar a reparação de danos como efeito secundário da sentença penal condenatória, não vejo razões para reforma da decisão “a quo”. Diante de todo acima exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de Evento 38 – DEC2, porque presentes os pressupostos da medida cautelar deferida. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator